Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO RELAXADA. EXCESSO DE PRAZO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ATUAL PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DA PRISÃO. CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão que relaxou a prisão preventiva do acusado, incurso, em tese, nos artigos 217-A e 218-A, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a nova decretação da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
4. No caso, embora inicialmente a autoridade judiciária tenha decretado a prisão preventiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade das vítimas, revogou a prisão em razão do excesso de prazo, superior a 90 dias, sem oferecimento da denúncia.
5. Não obstante a gravidade dos crimes, desde o relaxamento da prisão, não houve o registro de descumprimento das medidas cautelares impostas, as quais vêm se mostrando eficazes na proteção dos bens jurídicos tutelados, afastando a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.